Tribunal: TJDFT
Processo: 0706784-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706784-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMISSARIA DE DESPACHOS MONTREAL LTDA - EPP AGRAVADO: GABRIEL CAMPOS DUTRA DOS SANTOS, REAL COMERCIO ELETRONICO E IMPORTADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMISSARIA DE DESPACHOS MONTREAL LTDA - EPP contra pronunciamento proferido na Execução ajuizada contra GABRIEL CAMPOS DUTRA DOS SANTOS e REAL COMERCIO ELETRONICO E IMPORTADORA LTDA - ME nos seguintes termos: "Como cediço, a citação é o ato por meio do qual o réu é chamado ao processo para se defender, permitindo a instauração do contraditório e da ampla defesa, constituindo-se em pressuposto essencial de desenvolvimento válido e regular do processo. Colhe-se dos autos que o Aviso de Recebimento (A.R) de citação enviado ao executado GABRIEL CAMPOS DUTRA DOS SANTOS (ID Num. 74547672) foi assinado por pessoa diversa, não se podendo inferir que este tomou ciência inequívoca acerca da existência da referida ação. Ademais, não houve comparecimento do mesmo nos autos. Desse modo, renove-se a diligência citatória, no mesmos endereço diligenciado ( ID 74547672), por meio de carta precatória. Expeça-se carta precatória ( ).” (ID 81142579, grifei). O agravante alega, em síntese, que, "tendo em vista que não houve qualquer recusa pelo funcionário da portaria no recebimento da correspondência e com fundamento no §4o do art. 248 do CPC, deve ser dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a R. Decisão recorrida, a fim de se reconheça a validade da citação do Executado (Agravado Gabriel), conforme AR/Certidão de ID 74547670, bem como seja reconhecido sua revelia, ante a não apresentação de embargos à execução e não pagamento do débito perseguido, conforme já cientificado à origem (Certidão de ID 80927185), nos termos do art. 344, do CPC”. E pede: “Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência: 4.1.1 A título de tutela de urgência, o deferimento, in limine de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, na forma prevista pelo art. 300 e 932, II, ambos do NCPC c/c do art. 1.019, inciso I, do CPC: (i) Para inviabilizar, ao menos até o julgamento definitivo desse Agravo de Instrumento, a realização de novas tentativas de citação do Agravado Gabriel, decretando-se, de forma sumária, sua revelia no feito (art. 344, do CPC). 4.1.2 (ii) No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar as R. Decisão agravada de ID 81900668, a fim de se reconheça a validade da citação do Executado (Agravado Gabriel), conforme AR/Certidão de ID 74547670, bem como seja reconhecido sua revelia, ante a não apresentação de embargos à execução e não pagamento do débito perseguido, conforme já cientificado à origem (Certidão de ID 80927185), nos termos do art. 344, do CPC”. Preparo regular (ID 23822739). É o breve relatório. Decido. O agravante dirige sua insurgência contra despacho, que se limitou a determinar seja renovada "a diligência citatória, no mesmos endereço diligenciado ( ID 74547672), por meio de carta precatória”. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos: despacho pelo qual determinada renovação de diligência citatória. Assim, recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime” (Acórdão 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito da apreciação do requerimento de atualização monetária é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. ( ). 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1308515, 07156992320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO MERAMENTE ORDINATÓRIA. NÃO CABIMENTO. I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar despacho meramente ordinatório ( ). II - Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1275728, 07126861620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora